Tribunal: TJES
Processo: 0004913-23.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004913-23.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: LUCAS BARTH MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais formulado por advogado em face de ex-cliente, em virtude de comunicação de notícia-crime por suposta prática do delito de apropriação indébita de valores levantados via alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação de fatos à autoridade policial para fins de apuração criminal configura ato ilícito passível de indenização; (ii) estabelecer se houve abuso de direito ou má-fé por parte do apelado ao noticiar suposta retenção indevida de valores por parte do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de petição e a comunicação de suposta prática delitiva à autoridade policial constituem exercício regular de direito assegurado pela alínea a do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

A responsabilidade civil do denunciante apenas exsurge quando demonstrada de forma cabal a existência de dolo, má-fé ou leviandade deliberada na imputação do fato criminoso.

O apelado agiu amparado em fatos objetivos e verossímeis, uma vez que restou incontroverso o levantamento de alvará judicial pelo apelante sem a demonstração do repasse oportuno dos valores ao cliente, o que motivou o ajuizamento de ação de cobrança posterior.

A falta de transparência e a omissão do advogado em prestar contas imediatamente, conforme dever ético previsto nos incisos XX e XXI do art. 34 da Lei 8.906/1994, justificam a dúvida do constituinte e afastam a ilicitude da representação criminal.

A eventual inclusão de fatos que não se confirmaram durante a instrução no relato feito à polícia não transmuda a conduta em ato ilícito quando ausente o dolo de caluniar e presente a intenção de ver apurada situação fática nebulosa.

A instauração de inquérito policial sobre fatos que guardam relação com a realidade não gera dano moral presumido, exigindo-se a prova de situação vexatória excepcional que viole direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comunicação de notícia-crime à autoridade policial, quando lastreada em fatos verossímeis e ausente a prova de má-fé ou abuso de direito, configura exercício regular de direito.

A retenção de valores levantados por alvará e a ausência de prestação de contas imediata pelo advogado justificam a conduta do cliente de buscar a apuração criminal, afastando o dever de indenizar.

Inexistindo prova de repercussão externa negativa à honra profissional, a mera sujeição a inquérito policial não caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIV, 'a'; Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 34, XX e XXI; CC/2002, arts. 187 e 188, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 745.351/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.06.2017; STJ, REsp 470.365/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2003.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004913-23.2019.8.08.0014

APELANTE:
VALDECIR RABELO FILHO

APELADO:
LUCAS BARTH MENDES DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDECIR RABELO FILHO
contra a r. sentença de Id. 18263584, proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara Cível de Colatina
, nos autos da
“Ação Reparatória por Danos Morais”
, ajuizada pelo apelante em face de
LUCAS BARTH MENDES DE OLIVEIRA
, que julgou improcedente os pedidos inaugurais e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença minimizou a tutela constitucional da honra ao tratar como mero dissabor a imputação formal de crime de apropriação indébita realizada sem justa causa perante autoridade policial.

Sustenta que houve erro de enquadramento jurídico e abuso de direito, pois o apelado utilizou a via penal para resolver conflito civil, dirigindo a acusação a quem o próprio juízo reconheceu não ter participado dos fatos narrados.

Defende que o dano moral é presumido pela gravidade da ofensa à reputação profissional de advogado, havendo nexo direto entre a conduta abusiva e o abalo à sua dignidade.

Pois bem.

O recorrente fundamenta sua insurgência no fato de ter sido alvo de notícia-crime por suposta apropriação indébita, alegando que a conduta do apelado, ao acionar o aparato policial, extrapolou o exercício regular de direito e atingiu sua honra profissional.

Contudo, após minuciosa análise do caderno processual, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

O ponto da controvérsia reside em verificar se a comunicação de crime à autoridade policial configura ato ilícito. No ordenamento jurídico pátrio, o direito de petição e a
notitia criminis
são garantias constitucionais (art. 5º, XXXIV, 'a', CF). Conforme consolidada jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil do denunciante apenas exsurge quando cabalmente demonstrado o abuso de direito, a má-fé ou a leviandade deliberada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL . APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME PERANTE A AUTORIDADE COMPETENTE, COM A RESPECTIVA INDICAÇÃO DO ACUSADO. AÇÃO CRIMINAL ARQUIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória . "Poderá o denunciante ser responsabilizado, entretanto, se o seu comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma decisiva para a imputação de crime não praticado pelo acusado"
(REsp 470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJ de 1º/12/2003, p. 349) . 2. No caso, o eg. Tribunal de origem foi categórico em reconhecer que a apelada, ora agravada, agiu no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade pelo pagamento de indenização. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ . Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 745351 PA 2015/0173901-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2017)
(destaquei)

No caso vertente, o apelado agiu amparado em fatos objetivos, pois restou incontroverso que o apelante, na qualidade de advogado do apelado, procedeu ao levantamento de alvará judicial no valor de R$ 2.385,33 em 16/03/2018, referente ao processo nº 0003387-26.2016.8.08.0014 (fls. 112/113 e 133), todavia, o recorrente não logrou demonstrar o repasse oportuno desses valores ao seu cliente.

A prova documental revela que o apelado só obteve a satisfação do seu crédito após o ajuizamento de uma ação de cobrança de nº 5001963-53.2019.8.08.0014, que tramitou sob segredo de justiça e culminou na extinção com êxito do apelado em obter os valores. Portanto, a irresignação do apelado perante a autoridade policial não foi gratuita ou infundada, mas lastreada em uma possível retenção indevida de valores que perdurou por mais de um ano.

Argumenta o apelante, ainda, que o apelado agiu de forma temerária ao citar, no inquérito, um suposto desvio de valores envolvendo outro cliente (Sr. Erlan). Embora, de fato, a instrução processual comprovou que esses fatos nem sequer estiveram na esfera do recorrente, trata-se de mero esforço argumentativo que não transmuda a conduta do apelado em ato ilícito indenizável.

O apelado, diante da falta de transparência no repasse de seus próprios valores, buscou a autoridade policial para relatar o ocorrido. Não se vislumbra o dolo de caluniar, mas sim a intenção de ver apurada uma situação fática com aptidão de produzir efeitos na esfera criminal.

Diferente do sustentado pelo recorrente, a mera instauração de inquérito policial para apurar fato que guarda verossimilhança com a realidade — no caso, a retenção de numerário — não configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

O dano moral exige a prova de uma situação vexatória excepcional qu
e viole
os direitos da personalidade. Na hipótese, o apelante não demonstrou que a notícia-crime teve repercussão externa capaz de abalar sua reputação perante a sociedade ou clientes, especialmente considerando que a ação de cobrança, cerne da disputa, tramitou sob sigilo.

Ademais, o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) impõe ao causídico o dever ético de prestar contas e repassar imediatamente as quantias recebidas em nome do cliente.

Nesse sentido, impende destacar que a relação entre advogado e cliente impõe o dever de prestar contas e repassar imediatamente as quantias devidas, conforme dispõe o art. 34, XX e XXI, do Estatuto da Advocacia e da OAB:

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

[...]

XX - locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa;

[...]

XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;

A omissão do apelante em produzir prova mínima do repasse (recibo, extrato ou e-mail contemporâneo ao saque) atrai para si o ônus de suportar os percalços decorrentes da desconfiança gerada em seu constituinte.

Sendo assim, configurado o exercício regular de direito do apelado e ausente a prova de abuso de direito ou dano efetivo à honra do apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.